Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Venha o acordo noticiado na íntegra e assinado pelas partes transatoras, porquanto o exibido, nestes autos e no processo de referência, está assinado por apenas uma delas. Mantenha-se, por enquanto, o recurso na pauta em que se encontra até ulterior deliberação. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora